Tribunal: TJES
Processo: 5028140-82.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028140-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABRÍCIA SANTOS CARLOS GOMES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028140-82.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO:
FABRÍCIA SANTOS CARLOS GOMES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA DE CONSUMO PAGA EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES OU ABATIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por FABRÍCIA SANTOS CARLOS GOMES em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em síntese, a parte autora argumenta que efetuou o pagamento da sua fatura de consumo com vencimento em junho de 2023 em duplicidade. Alega que compareceu a uma agência da ré pedindo para abater na próxima fatura em aberto, sendo informada acerca da impossibilidade, bem como que seria efetuada restituição dos valores, porém, até a presente data não houve a restituição. Aduz que teve o seu fornecimento de energia cortado devido ao não pagamento, já que aguardava o ressarcimento para poder arcar com a outra fatura em aberto.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 265,00, a título de danos materiais, a ser monetariamente corrigido pelo INPC a contar do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

Irresignada com a sentença no ID 8954237, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que não foi localizado no sistema interno da EDP nenhuma reclamação registrada, sobre o valor pago em duplicidade por erro da recorrida, que não se atentou e efetuou o pagamento uma vez além do necessário. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Na hipótese,
a parte autora relata que efetuou o pagamento da sua fatura de consumo com vencimento em junho de 2023 em duplicidade, sendo que não houve abatimento na fatura seguinte e nem a restituição dos valores.

Por sua vez, a recorrente aduz que
não foi localizado no sistema interno nenhuma reclamação sobre o valor pago em duplicidade por erro da recorrida
. Todavia, a parte autora comprovou o pagamento em duplicidade (ID 8954015), por sua vez, não há nos autos prova da restituição ou abatimento de valores.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)